Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-25.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Abertura de conta em nome da autora por fraudadores – Sentença de parcial procedência – Recuso que visa indenização por dano moral- Cobrança indevida que não gera dano extrapatrimonial passível de indenização – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000259-25.2017.8.26.0020, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LUCIANA VENANCIO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-25.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40166
E/IF/AL / O / V / D
2/4
VOTO No: 40166
APEL.No: 1000259-25.2017.8.26.0020
COMARCA: FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó - 4a VARA CÍVEL
APTE. :. LUCIANA VENANCIO JG
APDA.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Abertura de conta em nome da autora por fraudadores
Sentença de parcial procedência Recuso que visa indenização
por dano moral- Cobrança indevida que não gera dano
extrapatrimonial passível de indenização Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.214/216, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa Juíza de Direito Fabiana
Marini, que julgou procedente em parte ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que em
momento algum foi demonstrada a existência de restrições
impeditivas ao crédito em nome da autora, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 385 do STJ. Aduz que a apelada deve
ser condenada ao pagamento da indenização por dano moral
sugerido em R$ 25.000,00, Discorre soabre a incidência da
correção monetária a ser contada desde o arbitramento,
sustentando ainda que os juros de mora de 1% ao mês devem
ser contados do evento danoso. Pleiteia a fixação dos
honorários recursais nos termos do artigo 85,§ 11o do CPC.
Depois de citar julgados aplicáveis ao caso, conclui
pugnando pelo acolhimento do recurso(fls. 219/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-25.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40166
E/IF/AL / O / V / D
3/4
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
249/259), anotada a justiça gratuita(fls.35).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito em que alega a autora não ter
firmado qualquer contrato de empréstimo com o réu.
Narra a autora que o empréstimo foi feito
em nome de sociedade empresária da qual não participa,
sendo objeto de fraude.
Citado, o réu rechaçou de forma genérica o
pedido contido na inicial, não impugnando a existência de
fraude.
Assim sendo, não tendo demonstrado a origem
do débito e a relação jurídica entre as partes, a r.
sentença julgou procedente em parte a ação para declarar
inexigível o valor do débito da ordem de R$ 20.140.83.
Visa o recurso apenas indenização pelo dano
moral.
Não se nega que a fraude perpetrada por
terceiro configurou no caso falha na prestação dos serviços
na medida em que permitiu que falsários efetuassem
empréstimos em nome da autora.
Todavia,
não
restou
suficientemente
demonstrado nos autos, que em razão dos fatos, tenha a
autora sofrido qualquer dano de ordem extrapatrimonial.
Isso
porque,
apesar
dos
transtornos
e
incômodos causados à autora não se verifica no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000259-25.2017.8.26.0020 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 40166
E/IF/AL / O / V / D
4/4
qualquer inserção do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito ou qualquer abalo em sua honra.
Como se sabe, a cobrança indevida, por si
só não gera dano capaz de ser indenizado.
Importante salientar que o débito acabou
sendo declarado inexigível.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR